Tribunal: TJDFT
Processo: 0717226-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDULTO NATALINO. DECRETO 11.302/2022. PRELIMINARES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE ARTIGO DE DECRETO PRESIDENCIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA PARA CONCEDER INDULTO. DISCRICIONARIEDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 12 DA LEI 10.826/03. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não havendo a determinação da suspensão nacional dos processos que tratem de questão cuja repercussão geral foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, não é cabível o pedido de suspensão do processo.
2. O reconhecimento da constitucionalidade de lei ou de ato normativo não exige a observância da cláusula de reserva de plenário, em razão da presunção de constitucionalidade das leis.
3. O art. 84, XII, da Constituição Federal conferiu ao Presidente da República a competência privativa para a concessão do indulto, sendo certo que o texto constitucional o veda apenas e expressamente nos casos de condenados pelos crimes de tortura, tráfico ilícito de drogas, terrorismo e crimes definidos em lei como hediondos.
4. O plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.874, assentou que compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como os seus requisitos e extensão, a partir de critérios de conveniência e oportunidade, não estando a sua competência vinculada à política criminal estabelecida pelo Poder Legislativo ou, tampouco, à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal.
5. Nos termos do artigo 5o do Decreto n. 11.302/22, será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
6. O art. 5o do Decreto Presidencial n. 11.302/22 não deve ser interpretado de forma conjunta com o que dispõem os arts. 1o a 4o daquela norma, porque tratam de diferentes hipóteses de concessão de indulto. Caso os requisitos dispostos nos arts. 1o a 5o do Decreto Presidencial fossem cumulativos, esta exigência deveria ser expressamente mencionada, o que não foi feito pelo Presidente da República, a quem, frise-se, é atribuída a competência privativa para conceder indulto e dispor sobre os seus requisitos e restrições. Leitura diversa, além de não encontrar amparo constitucional ou legal, culminaria em interpretação prejudicial ao reeducando.
7. Se a decisão que concedeu o indulto observou os requisitos estabelecidos pela norma de regência, não cabe ao Poder Judiciário criar regras ou estabelecer condições não estipuladas, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.
8. Recurso conhecido e não provido.